Tribunal: TCU
Processo: 009.219/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8541/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, por mais quinze dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações contidas no Acórdão 6585/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.219/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Elizeth Aparecida de Souza Crowe (XXX.950.306-XX); Maria de Fatima Costa de Paula (XXX.544.852-XX) e Maria de Nazaré Nascimento Mileo (XXX.017.302-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.